Tribunal: TJMT
Processo: 0000093-80.2016.8.11.0046
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000093-80.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inquérito / Processo / Recurso Administrativo]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLIAN MARIA DA SILVA - CPF: 977.834.712-34 (APELANTE), DIRCEU MARTINS COMIRAN (APELADO), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VIVIENE BARBOSA SILVA - CPF: 518.947.771-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO
CÍVEL -
MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -

PROCEDIMENTO

- IRREGURALIDADE - NÃO COMPROVADA -
ORDEM

DENEGADA
- SENTENÇA CONFIRMADA.

1.É firme o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Justiça e desse Tribunal de Justiça no sentido de que o mandado de segurança não é a via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático probatório constante do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, a fim de verificar se a impetrante praticou ou não os atos que foram a ela imputados e que serviram de base para a imposição de penalidade administrativa, porquanto exige prova pré-constituída e inequívoca do direito líquido e certo invocado.

2.Ausente prova da irregularidade do PAD, deve ser mantida a sentença que denegou a
segurança
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CARLIAN MARIA DA SILVA, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “
a quo
” da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos do 'Mandado de Segurança com Pedido de Liminar', impetrado pelo ora Apelante, em face de ato coator atribuído ao Prefeito do Município de Campos de Júlio, denegou a ordem de segurança, por não verificar a presença de violação a direito líquido e certo da impetrante, razão pela qual revogou a liminar e extinguiu o feito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Em síntese, informa a Apelante que é servidora publica do Município de Campos de Júlio, aprovada em concurso público para o cargo de agente comunitária de saúde, tendo impetrado Mandado de Segurança em face de ato oriundo do Prefeito do Município de Campos de Júlio/MT, impugnando a decisão que acarretou sua demissão no serviço público, ante a ausência de prova dos fatos contra ela imputados, não observância do devido processo legal administrativo e desproporcionalidade da pena imposta, entretanto, o MM. Juízo de Piso denegou a segurança almejada.

Defende a reforma da r. sentença, face o apontamento de vício no Procedimento Administrativo Disciplinar, pois não houve observância dos prazos estabelecidos para realização da defesa da Recorrente, além de haver contradição nas oitivas juntada aos autos, devendo ser considerado nulos os atos do procedimento administrativo que culminaram na demissão da Apelante, face as inúmeras contradições no depoimento das testemunhas e não ter havido motivação para aplicação da demissão, devendo o ato ser revogado.

Ao fim, almeja o provimento do recurso, com escopo de obter a concessão a segurança almejada, consequentemente, a anulação do PAD ou seu refazimento (id. 2538737, 2538738 e 2538739).

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso (id. 2538747).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (id. 3178739).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CARLIAN MARIA DA SILVA, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “
a quo
” da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos do 'Mandado de Segurança com Pedido de Liminar', impetrado pelo ora Apelante, em face de ato coator atribuído ao Prefeito do Município de Campos de Júlio, denegou a ordem de segurança, por não verificar a presença de violação a direito líquido e certo da impetrante, razão pela qual revogou a liminar e extinguiu o feito, na forma do art. 487, I, do CPC
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Mandado
de
Segurança
é meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por "habeas corpus" ou "habeas data", lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Por isso, a prova que embasa sua busca deve ser pré-constituída, ou seja, sobre o fato arguido não deve pairar nenhuma dúvida, demonstrando-se, de plano, que o ato praticado fere direito líquido e certo.

A controvérsia trazida a debate cinge a aferir a suposta existência de vícios no
Procedimento Administrativo Disciplinar
instaurado em desfavor da impetrante, outrora ocupante do cargo efetivo de agente comunitária de saúde do Município de Campos de Julio/MT, do qual resultou a aplicação da

pena de demissão, com base no art. 188, V, da Lei Complementar Municipal n.o 001/2008
.

Portanto, além de demandar dilação probatória, o que não é possível via mandamus, extrai-se que a pretensão da Apelante envolve questão pertinente à apreciação do mérito do ato administrativo.

Isso porque, reavaliar o material probatório do processo disciplinar, ou ainda, entranhar-se acerca da análise de tipicidade da conduta perpetrada pela ora Apelante não é matéria afeta a ser analisada via ação mandamental. Pois, sabemos que a questão demanda ampla análise probatória, o que é inviável neste remédio heroico, situação que refoge a exigência de direito líquido e certo a ser comprovado por prova pré-constituída em sede de Mandado de Segurança, que é concedido para proteção de direito líquido e certo, comprovado por meio de prova pré-constituída.

Aliás, do mesmo modo vem decidindo o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão, vejamos:

“
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - DEMISSÃO - REEXAME DE PROVAS - INCURSÃO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO INADMISSIBILIDADE.

N
o âmbito estreito do mandado de segurança, incabível o reexame de provas de processo administrativo disciplinar, porque, “na linha de julgados do STF, o mandado de segurança não se apresenta como meio procedimental adequado para questionar a razoabilidade/proporcionalidade de sanção funcional imposta em sede administrativa, ante a incompatibilidade da estreita via mandamental com a dilação probatória necessária à aferição do alegado descompasso dosimétrico
. Precedentes: RE 746804 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/12/2015; MS 33081, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01/03/2016;RMS 30.280 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29/10/2015.”. (STJ, Primeira Turma, AgRg no RMS 45160/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de dezembro de 2016).

Recurso não provido.”
(Ap 54911/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 15/03/2017).

Vale ressaltar ainda, que a atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo circunscreve-se no campo da regularidade do procedimento, bem como da legalidade do ato demissionário, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, matéria ao alvedrio decisório da seara da Administração Pública.

Essa é a posição adotada pelo E. STJ:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ILEGALIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO PRODUÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA DENEGADA.

I - Apenas se proclama a nulidade de um ato processual

quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief.

II - A comissão processante pode indeferir motivadamente o pedido de produção de prova quando o conjunto probatório se mostrar suficiente para a comprovação dos fatos, sem que isso implique cerceamento de defesa.

III - A sanção administrativa é aplicada para salvaguardar os interesses exclusivamente funcionais da Administração Pública, enquanto a sanção criminal destina-se à proteção da coletividade. Consoante entendimento desta Corte, a independência entre as instâncias penal, civil e administrativa, consagrada na doutrina e na jurisprudência, permite à Administração impor punição disciplinar ao servidor faltoso à revelia de anterior julgamento no âmbito criminal, ou em sede de ação civil, mesmo que a conduta imputada configure crime em tese.

IV -
Em relação ao controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato demissionário, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade.

V -
O mandado de segurança é ação constitucionalizada instituída para proteger direito líquido e certo, sempre que alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por ilegalidade ou abuso de poder, exigindo-se prova pré-constituída como condição essencial à verificação da pretensa ilegalidade.

VI - Segurança denegada”
(MS 15.064/DF, Rel. Min.

GILSON DIPP, 3a SEÇÃO, j. 09/11/2011, DJe 17/11/2011)

No caso, dos documentos acostados aos autos tem-se que o processo administrativo prestou reverência aos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, não subsistindo qualquer vício ou defeito, decorrente da existência de erro material grosseiro ou de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, que detenha a capacidade de comprometer a sua validade e regularidade
, deve ser mantida a sentença que denegou a
segurança
.

Isso posto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020